Tribunal: TJBA
Processo: 8052668-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052668-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: WALLACE SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS VASCONCELOS CRUZ

AGRAVADO: JANAINA SANTOS DOS REIS e outros

Advogado(s)
:
NATALIA CONRADO SOUZA

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE EM RAZÃO DE DESEMPREGO E CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O ENCARGO. RECEBIMENTO DE SEGURO-DESEMPREGO COMO RENDA SUBSTITUTIVA. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE DO ALIMENTANDO MENOR. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA E DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Wallace Santos de Jesus contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Itabuna/BA, nos autos da Ação de Alimentos movida em seu desfavor pela menor N.S.R.J., representada por sua genitora. A decisão agravada fixou alimentos provisórios em 30% do salário-mínimo nacional, com incidência sobre verbas remuneratórias, a serem pagos à genitora da menor. O Agravante alega ausência de capacidade financeira, informando estar desempregado e possuir outras duas filhas, além de arcar com despesas fixas mensais. Requereu a redução dos alimentos para 15%. A gratuidade de justiça foi deferida, mas o pedido de efeito suspensivo foi indeferido. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de redução dos alimentos provisórios fixados em 30% do salário-mínimo, diante da alegação de desemprego do alimentante e da existência de outras obrigações familiares, em contraponto à presunção legal da necessidade da menor beneficiária e à manutenção da capacidade contributiva mínima por meio do seguro-desemprego.

III. Razões de decidir

A fixação dos alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, conforme os arts. 1.694, §1º, e 1.695 do Código Civil.

A necessidade da menor é presumida, dada sua tenra idade, sendo dever constitucional e legal dos pais assegurar sua subsistência (CF/1988, art. 229).

A alegação de desemprego, por si só, não afasta a obrigação alimentar, notadamente quando o alimentante se encontra amparado por seguro-desemprego, renda substitutiva que preserva sua capacidade contributiva mínima.

A constituição de nova família não exime o genitor do dever de sustento para com filhos anteriores, tampouco autoriza, por si, a redução da obrigação alimentar.

O ônus da prova quanto à real incapacidade de prestar alimentos é do alimentante, não sendo suficientes meras alegações desacompanhadas de comprovação robusta.

A decisão agravada respeitou os parâmetros legais e constitucionais, fixando valor razoável em sede de cognição sumária, sendo passível de reavaliação futura mediante provas mais consistentes.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:,

A presunção da necessidade da criança impõe a fixação de alimentos provisórios compatíveis com a manutenção de sua subsistência, ainda que o alimentante esteja desempregado.

A percepção de seguro-desemprego constitui renda substitutiva que mantém, ainda que parcialmente, a capacidade contributiva do alimentante.

A constituição de nova família não afasta, por si só, a obrigação alimentar em relação à prole anterior.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8052668-54.2024.8.05.0000

em que figuram como parte Agravante
WALLACE SANTOS DE JESUS
e parte(s) Agravadas
N.S.R.J., representada por sua genitora, JANAINA SANTOS DOS REIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 05 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB